Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703616-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEL BARCO ADVOGADOS S/S EMBARGADO: RIO PIRIA CONSULTORIA EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, SALVADOR RAMOS MILHOMENS JUNIOR Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Del Barco Advogados S/S (ID no 16653966, pág. 1) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, rejeitou a preliminar, conheceu parcialmente o agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 16576072) Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Salvador Ramos Milhomens Júnior, Rio Piria Consultoria Empresarial Empreendimentos e Participações LTDA - ME, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO